Tribunal: TJPA
Processo: 0800649-50.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800649-50.2021.8.14.0059

APELANTE: DAVI OSMAR DE OLIVEIRA CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800649-50.2021.8.14.0059

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: VARA ÚNICA DE SOURE/PA

APELANTE: DAVI OSMAR DE OLIVEIRA CARDOSO (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

EMENTA.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Davi Osmar de Oliveira Cardoso contra sentença que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e falsa identidade (art. 307 do CPB).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Insuficiência probatória para condenação por tráfico de drogas. Reanálise da dosimetria das penas, de ambos os delitos. Alteração do regime inicial de cumprimento da pena. Aplicação do instituto da detração. Gratuidade da justiça.

RAZÕES DE DECIDIR

1.

Insuficiência Probatória: A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas por laudo toxicológico e depoimentos de policiais, não havendo motivos para absolvição.

2.

Dosimetria: A fundamentação foi considerada inadequada em relação às circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade do agente, sendo ajustada a pena base para o mínimo legal, para cada um dos delitos pelo qual foi condenado (tráfico de drogas e falsa identidade).

3.

Regime Inicial: Mantido o regime fechado devido ao
quantum
final aplicado, levando em consideração a regra do concurso material, atrelado à reincidência do apelante.

4.

Detração: Não aplicada por falta de comprovação do tempo de prisão provisória. Juízo das Execuções procederá ao cálculo.

5.

Gratuidade da Justiça: Indeferida, podendo ser avaliada pelo juízo da execução.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante, mantendo a sentença nos demais termos.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput

·

Código Penal Brasileiro, art. 307

·

Código de Processo Penal, art. 387

·

Jurisprudência: AgRg no HC n. 759.876/MT, TJMG - APR: 10024180683799001 MG

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de abril de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
DAVI OSMAR DE OLIVEIRA CARDOSO
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA
,
nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 c/c arts. 307 e 330, do CPB (ID 17495097).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pelos delitos previstos nos
art. 33,
caput
, da Lei nº.11.343/2006 e art. 307, do CPB, sendo a pena cominada de

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pelo delito de tráfico e
05 (cinco) meses de detenção
, pelo delito disposto no art. 307, do CPB
(ID 17495219).

Houve juntada do laudo definitivo (ID 17495214).

Em suas razões, a
defesa postulou pela absolvição em relação ao delito de tráfico de drogas, aduzindo insuficiência probatória a embasar a condenação, ante a não comprovação de comercialização de entorpecentes por parte do apelante. Subsidiariamente, pleiteou reanálise da dosimetria da pena, sustentando fundamentação genérica para negativar as circunstâncias judiciais. Via de consequência, alteração para regime menos gravoso e aplicação do instituto da detração.
Demandou ainda, a gratuidade da justiça e por fim, o prequestionamento de toda a matéria invocada (ID 17495220)

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 17495223.

Instada a se manifestar, nesta superior instância, a Procuradoria de opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. (ID 17759596).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Averbo, de pronto, não assistir razão ao apelante, no que concerne ao
pedido absolutório em relação ao delito disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas)
, sob alegação de insuficiência probatória, aduzindo não restar provado nos autos qualquer indício de envolvimento com tráfico-comercialização,
vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação.

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo Auto de
Apreensão (ID 17495084, fl. 06)
e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.000430
-QUI (ID 17495214)
, atestando estar na posse de 29,500g de Maconha, acondicionadas em 55 invólucros feitos em plástico transparente, bem como pelo teor das conversas extraídas do telefone celular apreendido com o apelante, demonstrando sem sombra de dúviodas a trocas de mensagem sobre a comercialização de entorpecentes (ID 17495092, fls. 08).

Nesse sentido,
saliento ainda que a forma de individualização das substâncias entorpecentes, reforça a prática da mercancia, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, em relação à
autoria delitiva
, destaco os testemunhos dos policiais que atuaram nas diligências pré-processuais, ratificando em juízo as informações colhidas em sede policial.

Em vista disso, dirigiram-se ao local supramencionado e, no dia do ocorrido, se depararam com o apelante e uma mulher na referida casa, momento que realizaram buscas e encontraram, no interior da residência, os entorpecentes descritos no laudo definitivo, sendo válido destacar que o apelante se identificou com um nome falso.

Para corroborar, retiro excerto dos referidos depoimentos testemunhais, realizados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, constantes no bojo da sentença condenatória (ID 17495219):

(...)

A testemunha Ricardo Picanço D’ Avila, Delegado da polícia civil, afirmou pouco recordar do caso, mas lembra que o réu foi levado à delegacia por conta de uma droga que foi encontrada com ele e lá apresentou um nome falso.

A testemunha Marcio Felipe Martins, afirmou que recorda que no mês de agosto, em dia que não sabe precisar, já tinham recebido várias denúncias de que nessa casa havia comercialização de entorpecentes e disparo de armas de fogo; que então os policiais resolveram ir até lá verificar a veracidade dos fatos; chegando lá se depararam com Davi

e a Geovana e realizarem uma busca na casa, encontraram alguns entorpecentes; mais de 50 porções de maconha; que lembra que apreenderam alguns celulares, mas não lembra se tinha materiais como balança de precisão, etc.; que uma vizinha afirmou que viu eles usando uns armamentos, sendo uma arma longa e uma pequena, e uma terceira arma que ela não soube explicar.

A testemunha Jose Carlos Guedes Santos, policial militar, afirmou que já havia denúncias sobre a venda de entorpecentes naquele local; que chegou informações de que os suspeitos estavam com armas pesadas e que os suspeitos planejavam um assalto; que no dia o suspeito estava saindo de sua residência e os policiais aproveitaram para adentrar; cercaram a residência e se depararam com o indivíduo e uma moça que seria sua namorada; na residência foi encontrada uma porção de entorpecente; foi no bairro da Macaxeira.

A testemunha Geovana Felipe Aragão; afirmou que se conheceram no mesmo dia e ela quis ficar com ele; que Davi estava bebendo com uma amiga; ela não viu nenhuma droga no local; só viu quando os policiais apresentaram a droga.

(...).

Portanto, demonstrado que a conduta do apelante se enquadra no disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, e não tendo feito nenhuma prova das justificativas apresentadas, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo esse um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção da condenação.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal,
previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório.

DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA – AMBOS OS DELITOS

A defesa pleiteou, reforma da dosimetria, aduzindo conceitos genéricos para fundamentar a exasperação da reprimenda na primeira fase do cálculo, o que anoto,
merece provimento
.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 17495219):

(...)

No caso em tela, a culpabilidade do acusado não transborda os delitos desta espécie; o acusado registra sentença penal condenatória transitada em julgado em seu desfavor, o que será valorado na segunda fase da dosimetria da pena a fim de evitar ocorrer em
bis in idem
;
possui péssima conduta social e personalidade voltada ao crime, respondendo por diversos delitos todos com o emprego de violência e arma de fogo contra as vítimas
; os motivos do crime consistem no intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base, bem como objetivava se furtar da aplicação da lei penal ao se atribuir identidade falsa; as circunstâncias do crime são inerentes à espécie; não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie; a natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006) são fatores preponderantes no momento da dosimetria da pena, conforme previsto expressamente no artigo 42 da Lei n° 11.343/2006. Contudo, em razão da quantidade e da natureza da droga encontrado deixo de valorar negativamente.

Considerando o exposto, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
para o crime do art. artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e
5 (cinco) meses de detenção
para o crime do art. 307 do CP.

Quanto ao crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 presente a agravante da reincidência, razão pela qual agravo a pena intermediária em 1/6, dosando-a em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Quanto ao crime do art. 307 do CP, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, de modo que compenso as duas circunstâncias e mantenho a pena intermediária em
5 (cinco) meses de detenção.

Não concorrem causas de aumento e de diminuição de pena.

Considerando que os crimes foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69 do CP, e baseada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de penas (detenção, reclusão e prisão simples) da mesma espécie (pena privativa de liberdade), passo a somá-las, tornando a pena definitiva do acusado 6 (seis) anos e 3 (três) meses, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
(...). (destaquei)

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Nesse ponto, por tratar-se de mesmo contexto fático e idêntica fundamentação manejada pelo juízo
a quo
, para exasperação da reprimenda basilar, em relação aos dois delitos, a fim de evitar desnecessária tautologia, passo à análise conjunta da pena-base.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, no que se refere à
conduta social e personalidade
, observo que o juízo a considerou desfavorável asseverando ser
“voltada ao crime, respondendo por diversos delitos todos com o emprego de violência e arma de fogo contra as vítimas”
, ou seja, fundamentação inidônea, por inobservância a entendimento sedimentado em nossa jurisprudência, através do qual
“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”
(Tema Repetitivo nº.1077)

Assim, vislumbrando que a fundamentação da sentença condenatória se encontra dissonante de orientações doutrinárias e jurisprudenciais, reputo as circunstâncias judiciais da
conduta social e personalidade como neutras
.

In casu
, diante da fundamentação supra, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, necessário fixação da reprimenda basilar, no mínimo legal, para cada um dos delitos em apreço, para o qual o ora apelante foi condenado.

A par das considerações expostas, realizo a dosimetria, adequando-a a cada delito:

PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, caput da Lei 11.343/2006):

Pena-base
fixada no mínimo legal, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
2ª fase da dosimetria
, ausente atenuante e presente a agravante da reincidência, o que elava a sanção em 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Já na
terceira fase
, inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

PARA O CRIME DE FALSA IDENTIDADE (art. 307, do CPB):

Pena-base
fixada no mínimo legal, qual seja,
03 (três) meses de detenção.

Na
2ª fase da dosimetria
, face à incidência da atenuante da confissão espontânea e à presença da agravante da reincidência, realizo a compensação das referidas circunstâncias, e mantenho a pena no patamar anteriormente fixado, em
03 (três) meses de detenção.

Já na
terceira fase
, inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Em vista da regra do
concurso material de crimes
, o apelante DAVI OSMAR DE OLIVEIRA CARDOSO, fica condenado
definitivamente à sanção de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, fixada no valor unitário mínimo.

Não merece guarida o pedido acerca de
regime inicial mais brando
, pois o
quantum
aplicado, atrelado à reincidência do apelante, justificam a manutenção do regime fechado, disposto no artigo 33, §2º, “a”, do CPB.

Deixo de proceder ao pleito de
detração
, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder ao devido cálculo.

Em relação ao pedido de gratuidade das custas, anoto,
não merece provimento
, vez que é inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE- JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.

(...)

Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

A respeito, no caso vertente, destaco que o juízo
a quo
determinou:
“deixo de condenar a sentenciada nas custas processuais, em virtude de ser pobre e se enquadrar na isenção legal, a teor dos artigos 34 e 35 da Lei de Custas do Estado do Pará (Lei Estadual nº 8.328, de 29/12/15)
”

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para
REDIMENSIONAR
a pena do apelante nos termos da fundamentação alhures,
mantendo irretocável a sentença hostilizada, em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRAD
E LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 15/04/2025